Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL PARA DECLARAR EVENTUAIS VÍCIOS, INCLUSIVE DE IMCOMPETÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA FEDERAL PARA ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS ACORBERTADOS PELA COISA JULGADA. “BIS IN IDEM”. TRANCAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A paciente foi absolvida, na ação penal federal n. 1034047-02.2024.01.0034, por sentença proferida pela autoridade judiciária da 12a Vara Federal Criminal do DF que, diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em favor de corréu, no bojo do RHC n. 163.470/DF, estendeu o benefício para a ora paciente (e demais réus), por ser de natureza objetiva, e, assim, reconheceu a atipicidade da conduta versada na denúncia, à época.

2. A sentença absolutória federal somente pode ser anulada, por vício de incompetência ou outro, por Tribunal que lhe seja hierarquicamente superior, o que não é o caso deste Tribunal de Justiça e, menos ainda, do Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília/DF.

3. O Ministério Público Federal, em razões de apelação, em preliminar, não alegou incompetência da autoridade judiciária federal para sentenciar e não pugnou pela nulidade da sentença absolutória. No mérito, igualmente, não se insurgiu quanto à atipicidade do crime de peculato reconhecida em favor da ora paciente (e de outros codenunciados), de maneira que a sentença absolutória transitou em julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a vedação à dupla persecução penal impede nova denúncia sobre os mesmos fatos já constantes em denúncia anterior que resultou em sentença absolutória por atipicidade, ainda que com maior detalhamento, narrativa diversa sobre os mesmos fatos e com capitulação jurídica diversa HC n. 140.459/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 18/10/2012, DJe de 26/10/2012).

5. O trânsito em julgado da sentença absolutória federal obsta o processamento da denúncia federal encaminhada a esta Justiça distrital, mesmo após ratificação e aditamento por membro do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, bem como impede a propositura de nova ação penal pelos mesmos fatos, sob pena de ofensa à coisa julgada e incidência indevida em “bis in idem”.

6. Ordem concedida para trancar a ação penal, n. 0746392-79.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.